Tribunal: STF
Processo: HC 93143
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-08-05
Data de publicação: 2008-08-05

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. ABANDONO
   DE POSTO [CPM, ART. 195]. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA
   DE JUSTA CAUSA. EXCEPCIONALIDADE. REEXAME DE PROVAS.
   INVIABILIDADE.
1.      O trancamento da ação penal por ausência de
   justa causa é medida excepcional, justificando-se quando
   despontar, fora de dúvida, atipicidade da conduta, causa
   extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de
   autoria.
2.      O habeas corpus não é a via processual adequada à
   análise aprofundada de matéria fático-probatória.
        Ordem
   indeferida.